Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTI. EMERGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar a internação hospitalar de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98).
2. É abusiva a limitação de cobertura de urgência nas primeiras 12 horas de atendimento, nos termos do enunciado da Súmula 302 do STJ.
3. A recusa indevida do plano de saúde de custear o tratamento e a internação de beneficiário em UTI, em caso de urgência/emergência configura defeito na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.
3. Para o arbitramento de indenização por danos morais deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A indenização deve ser proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
4. No caso concreto, considerando a complexidade da causa e o curto lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença, os honorários advocatícios fixados na sentença são suficientes para remunerar o advogado pelo serviço que prestou ao seu cliente e atendem aos critérios dispostos pelo CPC.
5. Apelações não providas. Unânime.